Tribunal: CARF
Processo: 10120.720065/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.720065/2009-17
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.288 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BELCHIOR DE OLIVEIRA MAIA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2401-007.903, que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é dispensável
que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720065/2009-17
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720065/2009-17

Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA)
apresentado tempestivamente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer as áreas do imóvel rural: a) de 64,3 ha como de
preservação permanente; e b) de 1.088,1 ha como de reserva legal. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial ao
recurso em menor extensão para reconhecer a área de reserva legal de 1.088,1 ha e área
de preservação permanente de 55,6 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo
e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão
apenas para reconhecer a área de reserva legal. Votaram pelas conclusões, quanto à área
de preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise
Xavier.
Neste tocante e quanto ao paradigma que foi aceito em sede de admissibilidade
prévia (acórdão 2301-007.325), a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte com a
finalidade de justificar as áreas de preservação permanente, confirma-se o não
cumprimento da exigência da apresentação de ADA.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou o seguinte:
Preliminarmente
- deve ser reconhecida a prescrição intercorrente;
- não foi comprovada a divergência;
- o recurso não deve ser conhecido por aplicação da Súmula CARF 122;
No mérito
- a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula CARF 122, já que a área de
reserva legal está averbada;
- o § 7o do art. 10 da Lei 9393/96 dispensa a prévia comprovação das áreas isentas;
- está documentalmente comprovada a área de preservação permanente, sendo
dispensável o Ato Declaratório Ambiental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conversão do Julgamento em Diligência
No tópico III do recurso especial, a Fazenda Nacional parece tratar da
admissibilidade apenas no que tange à área de preservação permanente, de modo que o recurso
foi admitido exclusivamente em relação ao acórdão paradigma 2301-007.325, para rediscussão
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720065/2009-17

da obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da referida área (área de preservação
permanente).
Entretanto, nas razões de recurso a Fazenda Nacional também trata da área de
reserva legal, o que faz em diversas passagens:
Assim, para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva
legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento
formal, específica e individualmente da área como tal, apresentando o ADA respectivo
ou protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA [...].
[...]
No caso concreto, embora regularmente intimado para tanto, o contribuinte não
apresentou ADA ou o seu requerimento, protocolizados tempestivamente, junto ao
IBAMA, não atendendo, portanto, às exigências da legislação do ITR, razão pela qual
deve ser mantida a glosa efetivada pela fiscalização das áreas de preservação
permanente e reserva legal.
Mais importante ainda, a Fazenda pede o restabelecimento integral do lançamento
e a reforma do acórdão recorrido. Veja-se:
Diante de todo o exposto, fica clara a necessidade de reforma da decisão recorrida e o
restabelecimento integral do lançamento.
Nesse contexto, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que o exame de admissibilidade trate desta parte do recurso, isto é, a fim de que se
pronuncie sobre a área de reserva legal.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno a este relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital